Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. REVISÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESPROVIMENTO.
1. A controvérsia recursal reside na possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novo cálculo, mesmo após a concordância do executado/agravado com os cálculos apresentados anteriormente.
2. No caso, houve preclusão quanto à impugnação do executado dos cálculos realizados pela contadoria judicial, haja vista que ele manifestou expressamente sua concordância e requereu o regular prosseguimento do feito.
3. Apesar de o Código de Processo Civil prever que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V), ele determina também que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial (art. 524, §§ 1o e 2o).
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificado erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes.
5. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa.
6. Na hipótese, a despeito da preclusão por parte do executado/agravado quanto à impugnação dos cálculos, agiu corretamente o juízo ao determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, haja vista que a adequação dos cálculos aos parâmetros do título executivo é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
7. Recurso conhecido e desprovido.